Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA AGRAVADA. ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO SUFICIENTE DE CONFUSÃO DE PATRIMÔNIO ENTRE PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. 1.1 Admissibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não implica prévio juízo positivo quanto a efetivo abuso da personalidade jurídica; objetivo é, verificada indicação suficiente de confusão patrimonial ou de abuso da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil, averiguar justa causa para o seu processamento quando esgotados os meios ordinários de busca por bens da pessoa jurídica devedora para satisfação da obrigação. 1.2. Tanto é assim que ato judicial que admite instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determina citação da parte requerida para apresentar defesa ostenta natureza jurídica de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, e, por isto, irrecorrível.
2. Hipótese em que se deve definir indicação suficiente de confusão de patrimônio entre pessoa física e pessoa jurídica, o que conduz ao deferimento do pedido de instauração do incidente em tela.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.